Tribunal: TJES
Processo: 5004708-50.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004708-50.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIELSON JOSE PIGNATON

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO DE FALANGE DISTAL DO POLEGAR DIREITO. PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que julgou improcedente a ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A sentença fundamentou-se na conclusão pericial de que a amputação da falange distal do polegar direito do autor não resultou em redução da capacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a amputação da falange distal do polegar direito do autor, neste caso, compromete sua capacidade laboral a ponto de justificar a concessão do auxílio-acidente; e (ii) avaliar se a prova pericial deve ser afastada em razão de suposta insuficiência para demonstrar a limitação funcional alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O auxílio-acidente tem natureza indenizatória e exige a comprovação de redução permanente da capacidade laboral decorrente de acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91.

4. O laudo pericial, elaborado por profissional habilitado, conclui que o autor não apresenta incapacidade nem redução funcional significativa que impacte sua atividade profissional habitual.

5. A perícia médica atesta que o autor mantém mobilidade preservada, sem sinais de atrofia muscular ou limitação relevante para o exercício da função de caldeireiro, reforçando a inexistência de prejuízo à sua capacidade de trabalho.

6. A jurisprudência pátria, incluindo o Tema 416 do STJ, exige a demonstração efetiva de redução da capacidade laboral para concessão do benefício, o que não se verifica no caso concreto.

7. A prova pericial é conclusiva e não há elementos nos autos que justifiquem sua desconsideração, sendo desnecessária a realização de nova perícia ou a inversão do ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de redução permanente da capacidade laboral decorrente de acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91.

2. O laudo pericial constitui meio de prova preponderante para aferição da incapacidade laboral, podendo ser afastado apenas diante de elementos concretos que evidenciem sua insuficiência ou contradição.

3. A amputação de segmento do polegar direito, por si só, não justifica a concessão do auxílio-acidente se não houver comprovação de prejuízo funcional que implique redução da capacidade para o trabalho habitual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, art. 86; Decreto 3.048/99, Anexo III, Quadro 5.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416; TJ-ES, Apelação Cível nº 0009218-19.2017.8.08.0047, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 28/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
ELIELSON JOSÉ PIGNATON
contra a Sentença de ID 10703948, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos da ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente a demanda.

Outrossim, deixou de condenar a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 129, inciso II, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

Sem contrarrazões, apesar da devida intimação (ID 10703952).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
ELIELSON JOSÉ PIGNATON
contra a Sentença de ID 10703948, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos da ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente a demanda.

Outrossim, deixou de condenar a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 129, inciso II, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

Na origem, trata-se de ação proposta por
Elielson José Pignaton
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, pleiteando a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente (B94). O autor sustenta que sofreu um acidente de trabalho em 11/05/2018, quando exercia a função de caldeireiro na empresa Indústria Mecânica São José Ltda.

O acidente resultou na amputação traumática do primeiro quirodáctilo direito (polegar), gerando limitação funcional permanente. O INSS concedeu inicialmente
auxílio-doença acidentário
, que foi cessado em 11/08/2018. O autor alega, contudo, que permaneceu com redução da capacidade laborativa, o que justificaria a concessão do
auxílio-acidente
, benefício de natureza indenizatória previsto no artigo 86 da Lei 8.213/91.

A petição destaca a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, conforme o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal e Súmulas 15 do STJ e 501 do STF. O autor argumenta ainda que o requerimento administrativo foi realizado (protocolo nº 2034839761) e permaneceu sem resposta além do prazo de 60 dias, fixado pelo STF no RE 1171152.

No mérito, alega que a amputação impacta significativamente sua capacidade de trabalho, com prejuízos à precisão, força e manuseio de objetos. Destaca precedentes jurisprudenciais, incluindo o Tema 416 do STJ, que estabelece que o auxílio-acidente é devido independentemente do grau da incapacidade, bastando que haja redução da capacidade laborativa. Argumenta ainda que, conforme o Decreto 3.048/99, a perda de segmento do primeiro quirodáctilo é suficiente para o enquadramento no benefício.

O autor requer a concessão do auxílio-acidente desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário (11/08/2018), com pagamento das parcelas vencidas e vincendas corrigidas monetariamente, além da condenação do INSS aos ônus sucumbenciais.

Na sentença, o juiz reconheceu que o auxílio-acidente tem caráter indenizatório e deve ser concedido quando há redução permanente da capacidade laboral decorrente de um acidente, conforme previsto no artigo 86 da Lei 8.213/91. Fundamentou sua decisão no laudo pericial, que concluiu que o autor não apresenta incapacidade nem redução da capacidade para o trabalho.

O magistrado destacou trechos da perícia que afirmam que o requerente não possui limitação funcional, não enfrenta dificuldades para desempenhar suas atividades habituais e não sofreu alteração significativa nos movimentos da mão afetada. Assim, concluiu que, embora o autor possua sequela permanente (amputação da falange distal do polegar direito), essa condição não reduziu sua capacidade de trabalho a ponto de justificar a concessão do benefício.

Em suas razões recursais, o recorrente aduz,
em resumo, que:
(i)
a amputação do polegar direito compromete sua destreza e desempenho profissional, especialmente na função de caldeireiro, que exige precisão manual;
(ii)
o artigo 86 da Lei 8.213/91 e o Tema 416 do STJ estabelecem que o auxílio-acidente deve ser concedido mesmo em casos de redução mínima da capacidade laborativa, independentemente do grau da lesão; a jurisprudência reconhece a amputação como causa suficiente para concessão do benefício e que o enquadramento do caso no Quadro 5 do Anexo III do Decreto 3.048/99 demonstra seu direito ao auxílio; e
(iii)
a sentença desconsiderou provas documentais que comprovam a redução da capacidade laboral e reforça que a prova pericial não é absoluta.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em matéria acidentária, a concessão de benefício se prende à relação de causalidade entre o acidente e o trabalho, enquanto provoquem redução ou incapacidade para o trabalho, pois, em conformidade com a Lei 8.213/91, para a concessão de qualquer benefício acidentário são necessários três requisitos basilares:
(i) a prova do acidente, (ii) o nexo causal entre a doença e o trabalho e, ainda,
(
iii) a existência de sequela redutora da capacidade laboral.
Assim, todos os requisitos devem estar presentes e devidamente comprovados nos autos.

Para tanto, o autor foi submetido a exame pericial designado por juízo singular. O laudo pericial, elaborado pela médica perita Dra. Geneviévi Rosa de Souza, avaliou o autor Elielson José Pignaton, que sofreu um acidente de trabalho em 11/05/2018, resultando na amputação da falange distal do primeiro quirodáctilo (polegar) da mão direita. O exame clínico constatou a ausência da falange distal,
mas verificou que o autor mantém mobilidade preservada nos membros superiores, sem sinais de atrofias musculares ou limitação funcional significativa.
O autor relatou hipersensibilidade na cicatriz, mas não faz acompanhamento médico regular.

A perícia concluiu que não há incapacidade laborativa, total ou parcial, para o exercício da atividade habitual do autor.
O laudo afirma que, apesar da perda anatômica ser irreversível,
não há comprovação de redução funcional que impacte sua capacidade de trabalho
.
O autor continua exercendo sua função de caldeireiro na mesma empresa e se encontra apto para competir no mercado de trabalho em igualdade de condições com outros trabalhadores da área.

Portanto, com relação à prova pericial, o laudo apresentado é coerente e conclusivo, não apresentando irregularidades. A perita, profissional da área médica, respondeu a todos os quesitos formulados de forma clara e objetiva, não havendo motivos para desconsiderá-la, ante a inexistência de prova a contrariá-la.

Essa conclusão técnica é fundamental, pois a legislação exige a comprovação de incapacidade para a concessão ou extensão de benefícios acidentários, o que não ocorreu.

Vejamos precedente da Corte, a título de ilustração:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA. INCAPACIDADE LABORATIVA DO SEGURADO AFASTADA. LAUDO PERICIAL VÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de se admitir perito com habilitação diversa da pretendida pela parte, bem assim, de ser desnecessária a comprovação da especialização do perito. Precedentes. 2.
Tratando-se de matéria acidentária, a concessão de benefício submete-se à relação de causalidade entre o acidente (doença) e o trabalho, e que este provoque redução ou incapacidade total para o trabalho.
3.
Especificamente em relação ao auxílio-acidente, é necessário que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia
.
4.
No caso dos autos, o laudo pericial afastou, conclusivamente, a existência de redução da capacidade para o trabalho que a periciada habitualmente exercia, declarando que não haveria contraindicação ao labor.
5. Ausente comprovação de que não há incapacidade ou redução da capacidade laborativa, não cabe a concessão do auxílio-acidente pleiteado. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES, Apelação Cível 0009218-19.2017.8.08.0047, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 28/Apr/2024)

Portanto, considerando a análise do laudo pericial e o entendimento legal aplicável, deve ser mantida a sentença apelada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
ELIELSON JOSÉ PIGNATON
e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar